Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-21.2025.8.11.0008
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000762-21.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DIVANEU MONTEIRO - CPF: 047.990.621-15 (APELADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AVALISTA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. ACORDO CELEBRADO COM O ESPÓLIO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR SEM COMPROVAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, declarou inexigível débito oriundo de cédula rural da qual o autor figurava como avalista e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais, em razão da manutenção de inscrição restritiva em seu nome. O autor sustentou que o devedor principal faleceu, que o crédito foi habilitado no inventário e que houve acordo celebrado entre o Banco e o espólio, circunstâncias que afastariam a legitimidade da cobrança e da negativação promovidas em seu desfavor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira poderia manter a cobrança e a inscrição do nome do avalista em cadastro restritivo após habilitar o crédito no inventário do devedor principal e celebrar acordo com o espólio, sem comprovação de inadimplemento do ajuste celebrado; e (ii) saber se a negativação indevida enseja reparação por danos morais e se o valor arbitrado na sentença observa os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Embora o avalista responda, em regra, de forma autônoma e solidária pela obrigação garantida, a controvérsia não reside na validade originária do aval, mas na atuação posterior do credor, que optou por habilitar o crédito no inventário do devedor principal e pactuar sua satisfação com o espólio, sem demonstrar posterior inadimplemento apto a restabelecer a exigibilidade da obrigação perante o avalista.

4. A boa-fé objetiva, enquanto vetor interpretativo e padrão de conduta nas relações obrigacionais, impõe coerência e lealdade ao exercício dos direitos subjetivos. Revela-se incompatível com tais deveres anexos a manutenção de restrição creditícia contra o avalista quando inexistente prova de mora ou de descumprimento do acordo firmado no inventário.

5. A alegação de exercício regular de direito não se sustenta, porquanto a inscrição em cadastro de inadimplentes pressupõe dívida certa, exigível e vencida em relação à pessoa negativada, circunstância não demonstrada pela instituição financeira, a quem incumbia o ônus probatório do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

6. A inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral presumido, dispensando demonstração específica do prejuízo experimentado, por representar ofensa à honra objetiva e à credibilidade do consumidor perante o mercado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual consolidou o entendimento de que o dano decorre da própria ilicitude da negativação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A habilitação do crédito no inventário do devedor principal, seguida da celebração de acordo com o espólio, impede a manutenção de inscrição restritiva em nome do avalista quando ausente prova de inadimplemento do ajuste ou de exigibilidade atual da obrigação.

2. A boa-fé objetiva veda a adoção de medidas coercitivas contraditórias pelo credor que, sem demonstrar mora ou descumprimento do acordo celebrado, promove negativação em desfavor do avalista.

3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, sendo adequada a indenização quando observados os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §§2º e 11; CC, arts. 188, I, 405 e 422.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do STJ; STJ, AgRg no AREsp 142033/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 22.10.2013; TJMT, N.U. 1025068-09.2024.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2026; TJMT, N.U. 1085529-87.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1000762-21.2025.8.11.0008), ajuizada contra o apelante por DIVANEU MONTEIRO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais; para declarar a inexigibilidade do débito relativo ao contrato objeto desta demanda; condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em virtude da manutenção de inscrição restritiva de crédito em nome do requerente; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 358524448).

Em suas razões recursais, o apelante afirma que as operações de crédito foram contratadas por livre e espontânea vontade das partes, inexistindo qualquer vício de consentimento que pudesse macular a validade do pacto. Invoca o princípio da autonomia da vontade e a proteção ao ato jurídico perfeito, exercendo o que denomina de "exercício regular de um direito reconhecido", nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil.

Sustenta que o apelado, ao figurar como avalista, assumiu responsabilidade solidária pela dívida. Argumenta que a parte recorrida faz alegações genéricas e tenta se esquivar de obrigações legitimamente contraídas, o que configuraria comportamento contrário à boa-fé e probidade.

Refuta a declaração de inexistência do débito, pontuando que os serviços bancários foram efetivamente disponibilizados e utilizados, não havendo resquício de abuso por parte do credor.

Defende que não restaram demonstrados os requisitos fundamentais da responsabilidade civil, notadamente o nexo de causalidade e o dano efetivo. Classifica o episódio como "mero aborrecimento" comum às relações de consumo cotidianas, incapaz de gerar abalo psicológico ou ofensa à honra que justifique reparação pecuniária.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, a pretensão inicial seja julgada improcedente. Subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório (cf. Id. nº 358524450).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 358524455).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito relativo ao contrato objeto da presente demanda e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em razão da manutenção de inscrição restritiva de crédito em nome do requerente.

Na exordial, o autor afirmou ter figurado como avalista de seu irmão, Derivan Monteiro, na Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01263-8, no valor de R$ 160.300,00, firmada em 26/09/2017, com vencimento em 01/09/2025. Sustentou que o devedor principal faleceu em 19/04/2021 e que o Banco habilitou o crédito no inventário n. 1002187-25.2021.8.11.0008, no qual também celebrou acordo com o espólio para pagamento da dívida. Apesar disso, alegou que teve seu nome negativado em razão do mesmo débito.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexigibilidade do débito em relação ao contrato discutido e condenou o Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais do apelo, o Banco sustenta a legalidade da contratação, a autonomia da vontade, a força obrigatória dos contratos, a inexistência de ilicitude na cobrança e a ausência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se a instituição financeira poderia manter a cobrança e a inscrição restritiva em nome do avalista, mesmo após a habilitação do crédito no inventário do devedor principal e a celebração de acordo com o espólio, bem como se a negativação ensejou dano moral indenizável.

No regime do Código de Defesa do Consumidor, plenamente aplicável às instituições financeiras por força da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, cabendo ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da contratação ou a existência de excludentes de responsabilidade (artigo 14 do CDC).

Na hipótese em exame, é correto afirmar que o avalista assume obrigação cambial autônoma e, em regra, responde solidariamente pelo débito. Essa premissa, contudo, não resolve o caso em análise. O ponto decisivo não está na existência originária do aval, mas na conduta posterior do credor, que habilitou o crédito no inventário do devedor principal, celebrou acordo com o espólio e, sem comprovar descumprimento desse ajuste, promoveu a restrição do nome do avalista.

Conforme documentado nos autos, o devedor principal faleceu em 19/04/2021; o Banco habilitou o crédito no inventário (Proc. n. 1002187- 25.2021.8.11.0008); houve acordo judicial envolvendo o espólio (ID n. 131968568 do aludido processo); e a sentença registrou a inexistência de prova de inadimplemento anterior ao falecimento ou de descumprimento do acordo posteriormente celebrado. A instituição financeira, a quem incumbia demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não comprovou mora apta a justificar a negativação.

A tese recursal fundada no
pacta sunt servanda
não afasta essa conclusão. A força obrigatória dos contratos não autoriza conduta contraditória do credor, sobretudo quando ele próprio opta por perseguir o crédito no inventário e pactuar sua satisfação com o espólio. A boa-fé objetiva impõe coerência, lealdade e proteção da confiança. Por isso, não é juridicamente admissível que o Banco, sem demonstrar inadimplemento do acordo ou exigibilidade atual contra o avalista, utilize a inscrição restritiva como meio paralelo de coerção.

Também não prospera a alegação de exercício regular de direito. A inscrição em cadastro de inadimplentes somente é lícita quando fundada em dívida certa, exigível e vencida perante aquele que sofre a restrição. No caso, a exigibilidade contra o autor foi infirmada pelo conjunto documental considerado na sentença, especialmente pela existência de acordo com o espólio e pela ausência de prova de mora apta a legitimar a negativação.

No que tange aos danos morais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela vítima. Isso porque a negativação indevida causa constrangimentos, transtornos e abalos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, afetando a honra e a imagem da pessoa perante a sociedade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que "em caso de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa" (AgRg no AREsp 142033/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 29/10/2013).

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DA RÉ EM AUDIÊNCIA VIRTUAL. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. PRECLUSÃO DA PROVA ORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. HIGIDEZ DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE NÃO AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que declarou inexigível débito de R$ 939,41 e condenou instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, em razão de negativação indevida. Discute-se a validade do débito, diante de alegado erro de faturamento, e a regularidade do processo após a ausência da ré em audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões consistem em verificar se houve justa causa para a ausência da ré na audiência virtual, se a instituição financeira comprovou a legitimidade do valor negativado, diante dos protocolos de contestação de cobranças em duplicidade, e se são devidos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegada falha técnica no acesso à audiência virtual, sem prova contemporânea ao ato e comunicada apenas após seu encerramento, não caracteriza justa causa, nos termos do art. 223 do CPC.

Embora demonstrado o vínculo contratual, a inversão do ônus da prova impunha ao fornecedor comprovar a regularidade do débito negativado, sobretudo diante dos protocolos administrativos e indícios de cobrança em duplicidade apresentados pela consumidora. O STJ reconhece que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido.

A manutenção de restrição creditícia por dívida contestada e não esclarecida configura falha na prestação do serviço. O valor de R$ 6.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova imediata de impedimento técnico em audiência virtual afasta a justa causa para redesignação do ato.

A existência de contrato não autoriza a negativação por valor contestado quando o fornecedor não comprova a regularidade do débito, especialmente diante de indícios de cobrança em duplicidade. (N.U 1025068-09.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026, Publicado no DJE 16/06/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO POR DÉBITOS NÃO COMPROVADOS. CONTRATAÇÃO ESPECÍFICA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos, retirada de negativação e indenização por dano moral, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a relação jurídica e a origem das dívidas.

Fato relevante. A consumidora admitiu a abertura de conta digital, mediante envio de fotografia, selfie e documentos pessoais. Negou, porém, a contratação de cartão de crédito, empréstimo ou produto financeiro que teria originado os débitos negativados.

A decisão recorrida. O juízo de origem rejeitou as preliminares defensivas e julgou improcedentes os pedidos iniciais. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a contratação específica dos produtos que originaram os débitos negativados; (ii) saber se a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes foi lícita; e (iii) saber se a negativação indevida gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abertura de conta digital não comprova, por si só, a contratação de cartão de crédito, empréstimo ou outro produto financeiro capaz de gerar os débitos impugnados.

A instituição financeira apresentou telas sistêmicas, registros internos e documentos unilaterais. Esses elementos não demonstraram, de forma segura, a origem dos débitos, a anuência válida da consumidora, a disponibilização do cartão, o desbloqueio, a utilização do serviço ou a correlação direta entre os contratos negativados e a relação jurídica invocada.

Compete ao fornecedor comprovar a regularidade da cobrança e a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela consumidora. A instituição financeira não se desincumbiu desse ônus, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de prova idônea da contratação específica impõe a declaração de inexistência dos débitos e o reconhecimento da ilicitude da inscrição restritiva.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido. A prova do prejuízo concreto é dispensável.

A indenização por dano moral deve observar a extensão do dano, as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e a função pedagógica da condenação. O valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A correção monetária e os juros devem observar os critérios definidos pela Lei nº 14.905/2024, com aplicação do IPCA e da taxa SELIC, deduzido o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para declarar a inexistência dos débitos discutidos, determinar a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. Ônus sucumbenciais invertidos.

Tese de julgamento: “1. A abertura de conta digital, mediante envio de selfie e documentos pessoais, não comprova a contratação específica de cartão de crédito, empréstimo ou produto financeiro que tenha originado débitos negativados. 2. Compete à instituição financeira comprovar a origem, a validade e a exigibilidade da dívida impugnada pelo consumidor. 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido.” (N.U 1085529-87.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026, Publicado no DJE 17/06/2026)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o
quantum
deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação econômica do ofensor e as condições pessoais da vítima, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização deve ter caráter compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor, de modo a desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

No caso em análise, considerando a gravidade da conduta do Banco réu, que negativou indevidamente o nome da parte autora, causando-lhe transtornos e constrangimentos, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos análogos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes por dívida já quitada de forma antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a licitude da negativação do nome da autora, a configuração do dano moral in re ipsa e a adequação do quantum indenizatório, bem como dos consectários legais e honorários de sucumbência fixados na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição em cadastro de inadimplentes, fundada em parcela de contrato de financiamento comprovadamente quitada de forma antecipada, configura ato ilícito e falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de "inversão de parcelas" como justificativa para a negativação não exime a responsabilidade da instituição financeira, mormente quando tal procedimento interno não é comunicado de forma clara e prévia ao consumidor, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva.

A inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral na modalidade in re ipsa, que prescinde de comprovação do abalo sofrido.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de danos morais mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade da medida – compensatória e pedagógica – sem implicar enriquecimento ilícito da vítima.

Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da citação (art. 405 do CC), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), conforme corretamente estabelecido na sentença.

Os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação observam os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, devendo ser majorados em sede recursal, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida comprovadamente paga configura ato ilícito e enseja a reparação por danos morais in re ipsa.

A gestão interna de pagamentos pela instituição financeira, como a "inversão de parcelas", não pode gerar prejuízo ao consumidor adimplente, sob pena de caracterizar falha na prestação do serviço.” (N.U 1023374-02.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS RENEGOCIAÇÃO D DÍVIDA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO –– APELO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO - VÍCIO SUPRIDO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. As negativações incluídas pela ora embargada, deveriam ter sido excluídas com a renegociação da dívida, todavia, ainda permaneciam registradas quando ajuizamento da ação, conforme se verifica do extrato do SPC colacionado junto à inicial (ID 145271988). 2. Destaca-se que, referido documento, foi emitido em 07/04/2021, e nele não constava a dívida tomada a efeito para afastar a condenação da ré/embargada ao pagamento de indenização por danos morais, qual seja, aquela incluída em 03/06/2016, no valor de 1.946,70 (um mil novecentos e quarenta e seis reais e setenta centavos). 3. Logo, apesar de a inscrição ter sido realizada quando a parte autora/recorrente se encontrava inadimplente, com a renegociação da dívida, a manutenção da inscrição se tornou indevida, com o que resta demonstrado o dever de indenizar. 4. No que tange à fixação do quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o quantum arbitrado (R$ 6.060,00) deve ser majorado, uma vez está aquém daquele usualmente fixado pela Câmara em casos análogos, qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (N.U 1003990-96.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

Assim, o valor arbitrado não se mostra excessivo, considerando a capacidade econômica do ofensor, instituição financeira de grande porte, e a necessidade de conferir caráter pedagógico à condenação, de modo a desestimular a reiteração da conduta ilícita. Por outro lado, o montante não configura enriquecimento sem causa para a vítima, mostrando-se proporcional ao dano sofrido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026